Tribunal: TJDFT
Processo: 0728322-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AGRESSÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. MANTIDA. RELAÇÃO DE AFETO. CRIME DE INCÊNDIO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos de lesão corporal, perseguição e incêndio, não deixando dúvidas quanto ao protagonismo da ré nas empreitadas criminosas, sobretudo quando corroborado por outras provas, tais como os depoimentos das testemunhas, dos policiais, além dos laudos periciais atestando as lesões e o incêndio provocado pela parte ré.
2. Cabível a aplicação da qualificadora presente no artigo 129, §9o do Código Penal, pois a agressão resultante da lesão corporal foi praticada contra companheiro. Precedentes.
3. Evidenciada a perseguição pelas mensagens de texto enviadas ao ofendido, assim como pelas oportunidades em que a ré entrou no imóvel da vítima sem o seu consentimento, não há falar em absolvição do delito previsto no art. 147-A do Código Penal.
4. Mantém-se a condenação pelo crime de incêndio, previsto no art. 250 do Código Penal, se comprovado haver o fato sido praticado deliberadamente.
5. Recurso conhecido e desprovido.